Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - LEIS DISTRITAIS - DATA-BASE - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE QUANDO DA EXECUÇÃO DO JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. AFASTADA.
1. Não ofende a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor, reconhecidos judicialmente, com os reajustes salariais concedidos por meio de leis distritais, que contém previsão expressa de compensação do reajuste salarial quando da data-base da categoria.
2. Negou-se provimento ao recurso.